Tribunal: TJES
Processo: 5018397-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018397-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MISSAO EVANGELICA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental por poluição sonora. A agravante alega nulidade do Auto de Infração e da CDA, por suposta ausência de requisitos formais obrigatórios, com destaque para a inexistência de cálculo de juros e encargos legais, o que, segundo alega, tornaria o título ilíquido, incerto e inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração e a CDA que embasam a execução fiscal possuem vícios formais que comprometam sua validade; (ii) estabelecer se a ausência de detalhamento do cálculo de encargos legais compromete a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Infração Ambiental impugnado contém a devida indicação do fundamento legal da infração e da sanção pecuniária, bem como a previsão de prazo para pagamento e apresentação de defesa administrativa, em conformidade com a legislação municipal.

4. A CDA menciona expressamente os fundamentos legais para a incidência de juros, multa moratória e correção monetária, não havendo afronta ao art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980.

5. Em se tratando de documentos de natureza sintética, não se exige detalhamento pormenorizado da dívida, sendo possível ao contribuinte consultar o processo administrativo para obter informações completas sobre a origem, natureza e fundamento do débito.

6. O processo administrativo correlato, acessível à agravante, contém o Relatório Fiscal com medição técnica da poluição sonora, a descrição da infração e a fundamentação legal da sanção, inexistindo prejuízo à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Auto de Infração ambiental que indica a infração, a base legal da sanção e garante o exercício da ampla defesa possui presunção de legitimidade e atende aos requisitos formais.

2. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando menciona os fundamentos legais dos encargos, sendo desnecessário o detalhamento da dívida em sua íntegra, dada a existência de processo administrativo acessível ao contribuinte.

3. A ausência de minucioso cálculo de juros e encargos na CDA não implica, por si só, sua nulidade, tampouco a iliquidez ou inexigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Municipal 5.235/2011, arts. 7º, LII e LXVIII, e 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.108.111/PB, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 27.10.2009, DJe 03.12.2009; TJES, Ag. Instr. nº 035179000258, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 26.06.2017, DJe 14.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MISSÃO EVANGÉLICA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor da agravante pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o auto de infração n. 514/2015 e a Certidão de Dívida Ativa n. 1195/2016 seriam nulos, por não preencherem os requisitos formais obrigatórios, já que não constaria o cálculo dos juros e demais encargos legais, o que tornaria o título ilíquido, incerto e inexigível.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id 12501407)

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior na decisão inicial constante no id. 12501407.

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada em seu desfavor para cobrança de Auto de Infração – multa por infração ambiental (poluição sonora), no valor de R$ 28,312.31, CDA nº1195/2016.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o Auto de Infração n. 514/2015 e a Certidão de Dívida Ativa n. 1195/2016 seriam nulos, por não preencherem os requisitos formais obrigatórios, já que não constaria o cálculo dos juros e demais encargos legais, o que tornaria o título ilíquido, incerto e inexigível.

Consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício”
(STJ, REsp n.º 1.108.111/PB, Relatora: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.10.2009, DJe de 03.12.2009).

Na hipótese em comento, infere-se do processo de origem haver clara indicação no Auto de Infração Ambiental n.º 514/2015 do fundamento legal da própria autuação (artigo 7º, LII e LXVIII, da Lei Municipal n.º 5.235/2011) e da correlata sanção pecuniária (artigo 9º, II, da Lei Municipal n.º 5.235/2011), com registro do prazo para pagamento voluntário da multa e para o exercício da ampla defesa na seara administrativa (id 35579314 do processo referência).

Por sua vez, como bem reconhecido pelo magistrado de 1º grau, o título que ampara a pretensão originária, a saber, a CDA n.º 1195/2016, faz expressa menção aos fundamentos legais dos juros de mora, da multa moratória e da correção monetária, inexistindo flagrante desrespeito às disposições do artigo 2º, § 5º, da Lei Federal n.º 6.830/1980 (id 5522122 do processo referência).

Afinal, por se tratar de documentos sintéticos,
“não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179000258, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26.06.2017, DJe de 14.07.2017).

Assim, impõe-se convir que os esclarecimentos adicionais almejados pela agravante, como a forma de gradação da multa que lhe fora imposta, segundo disposto no Decreto Municipal n.º 81/2012 (vigente à época dos fatos), constam do processo administrativo autuado sob o n.º 5330/2016, notadamente do Relatório Fiscal que serve de substrato à autuação (id 46650530 do processo referência, fls. 03/04). Referido relatório identificou a emissão de poluição sonora pelo estabelecimento do executado, por meio de medição técnica de decibéis, bem como apontou a legislação de regência, para fundamentar a multa aplicada, não havendo que se cogitar prejuízo à defesa dos interesses da recorrente.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, não merece reparos.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.